Tribunal: TRF3
Processo: 5006666-43.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
59/789)

5006666-43.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. JUROS DE MORA. NÃO OBSERVÂNCIA DO JULGADO. DIB EM 16.02.2009. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO MÊS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela exequente, que utilizou o INPC como índice de correção monetária e, quantos aos juros, 1% ao mês até junho de 2009 e, a partir de então, 0,5% ao mês.

3. O título executivo judicial, condenou o INSS a revisar a aposentadoria do autor a pa

Inteiro teor:
59/789)

5006666-43.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. JUROS DE MORA. NÃO OBSERVÂNCIA DO JULGADO. DIB EM 16.02.2009. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO MÊS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela exequente, que utilizou o INPC como índice de correção monetária e, quantos aos juros, 1% ao mês até junho de 2009 e, a partir de então, 0,5% ao mês.

3. O título executivo judicial, condenou o INSS a revisar a aposentadoria do autor a partir de 16.02.2009, e determinou que a correção monetária e os juros de mora fossem calculados nos termos do Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

4. Considerando que, no caso, deve-se observar o disposto na Resolução 267/2013, a qual adota o índice do INPC, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, quanto à correção monetária, eis que, ao homologar os cálculos tal como apresentados, nada mais fez do que cumprir fielmente aquilo que foi disposto no título exequendo, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma.

5. Não há como acolher o pedido do INSS, no sentido de aplicação da TR, pois o pleito ofende a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

6. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende ver aplicado.

7. Considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF; (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

8. No tocante aos juros de mora, a conta homologada pelo Juízo aplicou percentual fixo de 0,5% ao mês, a partir de julho de 2012. No entanto, o título executivo judicial determinou o cálculo dos juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que atrai a incidência da MP 567/12, de maneira que a decisão agravada merece reforma nesta parte, a fim de se adequar à coisa julgada.

9. O acórdão julgou procedente o pedido formulado, determinando a revisão do benefício a partir de 16.02.2009. Assim, para a competência de fevereiro de 2009, não pode ser incluído o valor total de um mês do benefício, tal como levado a efeito na conta homologada, devendo ser calculado o valor proporcional, considerada a DIB no dia 16 daquele mês, ou seja, metade do mês.

10. Agravo provido em parte para.

5006666-43 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006666-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA ROCCO MAGALHAES - SP165931-N

AGRAVADO: ADAUTO PADUAN

PROCURADOR: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY - SP95272-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006666-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA ROCCO MAGALHAES - SP165931-N

AGRAVADO: ADAUTO PADUAN

PROCURADOR: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY - SP95272-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento oferecido pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual homologou os cálculos elaborados com a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês até 06/2209 e, a partir de então, 0,5% ao mês..

O INSS alega excesso de execução em razão de não ter sido considerada a necessidade de pagamento proporcional para um dos meses da competência, uma vez que a DIB do benefício é 16.02.2009 enquanto a DIP é 29.02.2016. Sustenta, ainda, a validade da aplicação da Lei 11.960/09, devendo a correção monetária ser realizada com a incidência da TR. Por fim, aduz que os juros de mora devem ser computados conforme os critérios oficiais da poupança.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e apresentada resposta ao agravo, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006666-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA ROCCO MAGALHAES - SP165931-N

AGRAVADO: ADAUTO PADUAN

PROCURADOR: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY - SP95272-N

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia.

O INSS alega excesso de execução em razão de não ter sido considerada a necessidade de pagamento proporcional para um dos meses da competência, uma vez que a DIB do benefício é 16.02.2009 enquanto a DIP é 29.02.2016. Sustenta, ainda, a validade da aplicação da Lei 11.960/09, devendo a correção monetária ser realizada com a incidência da TR. Por fim, aduz que os juros de mora devem ser computados conforme os critérios oficiais da poupança.

Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

O título executivo judicial, com trânsito em julgado em 03.07.2017 (ID 43302032, págs. 1/17 e 20), condenou o INSS a revisar a aposentadoria do autor a partir de 16.02.2009, e determinou que a correção monetária e os juros de mora fossem calculados nos termos do Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

A decisão agravada (ID 43302036, pág. 20) homologou os cálculos apresentados pela exequente (ID 43294878), que utilizou o INPC como índice de correção monetária e, quantos aos juros, 1% ao mês até junho de 2009 e, a partir de então, 0,5% ao mês.

Assim, considerando que, no caso, deve-se observar o disposto na Resolução 267/2013, a qual adota o índice do INPC, quanto à correção monetária, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, eis que, ao homologar os cálculos tal como apresentados, nada mais fez do que cumprir fielmente aquilo que foi disposto no título exequendo, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COEFICIENTE DE CÁLCULO EM DESACORDO COM O TÍTULO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a majoração do coeficiente de cálculo de sua aposentadoria por tempo de serviço, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, bem como determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, além de juros de mora fixados em 0,5% ao mês, contados da citação até a vigência do Código Civil e, a partir de então, em 1% ao mês, afastando, portanto, de forma expressa, a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante a esse último consectário.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo segundo o então vigente art. 463, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo sobre os quais não tenha havido controvérsia na ação de conhecimento. Precedente do STJ.

4 - O julgado exequendo fora expresso em determinar a revisão do coeficiente de cálculo da aposentadoria por tempo de serviço da qual o credor é titular, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, e sobre tal fato não pairou qualquer controvérsia, tendo o pronunciamento transitado em julgado.

5 - Ora, se assim o é, em estrito cumprimento aos contornos da coisa julgada, não pode o credor, a autarquia previdenciária ou mesmo a contadoria do Juízo elaborar memória de cálculo que deles se distancie. No caso, o INSS, equivocadamente, tomou como parâmetro para a evolução da renda mensal, coeficiente de cálculo equivalente a 100% do salário de benefício, em nítida vulneração aos parâmetros fixados. De rigor, portanto, o ajuste.

6 - Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. A despeito de já em vigor por ocasião da prolação da decisão transitada em julgado, a aplicação da Lei no 11.960/09 restou expressamente afastada, na medida em que se determinou a utilização de balizas diversas para a aferição dos consectários (Manual de Cálculos e juros de mora de 1% ao mês), não tendo o INSS manifestado insurgência, a tempo e modo.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 - Determinada a apresentação de nova memória de cálculo, evoluindo-se a renda mensal do benefício de acordo com o coeficiente de cálculo equivalente a 94% do salário de benefício, acrescidas as parcelas em atraso de correção monetária e juros de mora, na forma delimitada pelo julgado exequendo.

9 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506735 - 0014497-43.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 20/03/2018)

Destarte, não há como se acolher o pleito do INSS, no sentido de se aplicar a TR, uma vez que a pretensão ofende a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende ver aplicado.

Nesse cenário, considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF; (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

No que se refere aos juros de mora, no entanto, razão assiste à agravante.

A conta homologada pelo Juízo aplicou percentual fixo de 0,5% ao mês, a partir de julho de 2012.

No entanto, conforme exposto, o título executivo judicial determinou o cálculo dos juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que assim disciplina a questão:

"A partir de mai/2012 - O mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: a) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; b) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos. - OBS Art. 1°.-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, combinado com a Lei n. 8.177, de 1° de março de 1991, com alterações da MP n. 567, de 03 de maio de 2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07 de agosto de 2012."

Verifica-se, portanto, que a coisa julgada não foi respeitada, motivo pelo qual, a decisão agravada merece reforma, neste ponto.

Igualmente, em relação à alegação de necessidade de cálculo proporcional de um mês de competência, o pedido deve ser acolhido.

É que o acórdão julgou procedente o pedido formulado, determinando a revisão do benefício a partir de 16.02.2009. Assim, para a competência de fevereiro de 2009, não pode ser incluído o valor total de um mês do benefício, tal como levado a efeito na conta homologada, devendo ser calculado o valor proporcional, considerada a DIB no dia 16 daquele mês, ou seja, metade do mês.

Conclui-se, portanto, que a irresignação da agravante merece parcial acolhimento para determinar que seja elaborada nova conta de liquidação, em que:

1) na competência de fevereiro de 2009, e somente nela, seja calculado o valor proporcional, considerando que a data de início do benefício é 16.02.2009, sendo devido, portanto, apenas o relativo à segunda metade daquele mês; e

2) os juros de mora sejam calculados na forma prevista pela Resolução CJF 267/2013, inclusive com as reduções determinadas na MP 567/12, convertida na Lei 12.703/12, quando pertinentes, em estrita observância à coisa julgada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação expendida.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. JUROS DE MORA. NÃO OBSERVÂNCIA DO JULGADO. DIB EM 16.02.2009. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO MÊS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela exequente, que utilizou o INPC como índice de correção monetária e, quantos aos juros, 1% ao mês até junho de 2009 e, a partir de então, 0,5% ao mês.

3. O título executivo judicial, condenou o INSS a revisar a aposentadoria do autor a partir de 16.02.2009, e determinou que a correção monetária e os juros de mora fossem calculados nos termos do Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

4. Considerando que, no caso, deve-se observar o disposto na Resolução 267/2013, a qual adota o índice do INPC, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, quanto à correção monetária, eis que, ao homologar os cálculos tal como apresentados, nada mais fez do que cumprir fielmente aquilo que foi disposto no título exequendo, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma.

5. Não há como acolher o pedido do INSS, no sentido de aplicação da TR, pois o pleito ofende a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

6. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende ver aplicado.

7. Considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF; (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

8. No tocante aos juros de mora, a conta homologada pelo Juízo aplicou percentual fixo de 0,5% ao mês, a partir de julho de 2012. No entanto, o título executivo judicial determinou o cálculo dos juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que atrai a incidência da MP 567/12, de maneira que a decisão agravada merece reforma nesta parte, a fim de se adequar à coisa julgada.

9. O acórdão julgou procedente o pedido formulado, determinando a revisão do benefício a partir de 16.02.2009. Assim, para a competência de fevereiro de 2009, não pode ser incluído o valor total de um mês do benefício, tal como levado a efeito na conta homologada, devendo ser calculado o valor proporcional, considerada a DIB no dia 16 daquele mês, ou seja, metade do mês.

10. Agravo provido em parte para.

5006666-43 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.